Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. RECURSO ADESIVO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA.
1. A omissão quanto ao nomen juris do recurso interposto com fundamento no art. 997 do CPC, quando a parte não o qualifica expressamente, nem faz referência a se tratar de recurso adesivo, não o desqualifica nem inviabiliza o seu adequado processamento.
2. Os requisitos da união estável entre as partes foram comprovados ela convivência pública, contínua e duradoura entre autor e ré a partir de agosto de 2005 até julho de 2020, conforme declaração das partes, em audiência de conciliação, da qual nasceu um filho em comum, tendo a separação ocorrido cerca de seis anos depois do nascimento do filho. As brigas e separações ocasionais durante o relacionamento são inerentes à vida comum e não são aptas a, por si só, afastar o vínculo familiar formado entre as partes.
3. Na forma do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
4. Preceitua o art. 1.658 do Código Civil que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da vida conjugal. Da mesma forma, por analogia ao art. 1.662, comunicam-se as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal, observando que o art. 1.644, do mesmo diploma legal, determina que as dívidas contraídas em favor da economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges.
5. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e providos em parte.